Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-18.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-18.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS DE ALENCAR RECIO - CPF: 976.971.419-49 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ALCIDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 421.016.462-34 (APELANTE), JERRY ADRIANI DOS SANTOS COSTA - CPF: 522.891.501-00 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUTOR ALEGA FURTO DO VEÍCULO POR PARTE DO PRIMEIRO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO BEM – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO CRIMINAL RELATIVO AOS FATOS DESCONSIDERADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

“Mostrando-se a prova documental indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, visto que não existem nos autos outros elementos suficientes para esclarecer a controvérsia. A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inc. LV o direito de ampla defesa. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 00069512120118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS DE ALENCAR RECIO e outro
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001318-18.2019.8.11.0013, ajuizada por
JERRY ADRIANI DOS SANTOS COSTA,
que

julgou procedente o pedido cautelar, concedeu a medida liminar, extinguindo o feito com resolução de mérito, deferindo, após o trânsito em julgado, a expedição de novo mandado de busca e apreensão, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa.

Os Apelantes alegam, em síntese, que proposta a ação de busca e apreensão, “utilizando de mentiras, alegando um furto de veículo imputando tal fato a um dos requeridos.”

Sustentam que informaram ao Juízo como se deu o negócio jurídico “entre o autor e o requerido Lucas, sendo que o veículo foi vendido, sendo pago uma parcela e ainda restando a segunda parcela que seria paga após a entrega do documento para transferência.”

Asseveram que o veículo objeto dos autos foi vendido por Lucas para Alcidinei, “conforme se comprovou mediante cópia do contrato entabulado entre ambos”. Aduzem que “durante toda a instrução processual ficou evidente que o veículo foi vendido para Lucas, o qual assumiu toda a responsabilidade para efetuar o pagamento da quantia que faltava, demonstrando ainda que o requerido Alcidinei teria comprado o veículo e efetuado o pagamento.”

Pontuam que pugnaram pela existência de um terceiro de boa-fé, “no caso o Alcidinei, restando ao Lucas efetuar o pagamento ou indenizar o autor.” Consignam que o i. Magistrado argumentou que não seria possível a utilização de prova empresta, “uma vez que o feito que o autor respondia criminalmente prescreveu”, mas defendem que as testemunhas deixaram claro que tinham o conhecimento “de que o autor teria vendido o carro para a pessoa de Lucas”, importando em cerceamento de defesa.

Salientam que “existe a presunção de propriedade de bem móvel simplesmente pela posse e ainda pela declaração de propriedade, o que foi levado em consideração pelo comprador no momento em que efetuou o negócio jurídico com o Lucas.”

Argumentam que “não reconheceu também a confirmação do requerido Lucas no sentido de que teria recebido integralmente o valor entabulado em contrato de compra e venda do veículo, o que também iria garantir ao requerido Alcidinei a preservação de um patrimônio que adquiriu de forma lícita.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o Recorrente como adquirente terceiro de boa-fé “para que este não venha a sofrer o prejuízo com a perda do veículo”; “Que não seja expedido mandado de busca e apreensão referente ao veículo, e sim apontado o valor a ser indenizado ao autor pelo requerido Lucas de Alencar Recio, com a conversão da busca e apreensão em obrigação de indenizar”, bem como condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes alegam que tiveram seu direito de defesa cerceado, uma vez que o r. prolator da sentença desconsiderou a prova emprestada, sendo esta autos de processo de
Ação Penal n° 0001753-77.2017.8.11.0013
, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda.

Quanto à tal questão a r. sentença assim consignou:

“(...) O autor foi contra o pedido de prova emprestada dos autos de código 135672, JECRIM, desta Comarca. (...)

Quanto ao processo que tramitou no JECRIM desta Comarca, Código 135672, numeração única 0001753-77.2017.811.0013, prescreveu a pretensão punitiva estatal, o que foi declarado por sentença transitada em julgado. O que não impede que seja emprestada a prova,
porém no mérito não influencia estes autos.
(...)” (ID. 150249252 - Pág. 2)

Entretanto, apesar do entendimento de ausência de influência do feito criminal nestes autos, tem-se que as ações estão intimamente ligadas, uma vez que aqueles autos decorrem de ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, que entendeu que o fato comunicado no Boletim de Ocorrência de ID. 150249151 - Pág. 1/2 se trata de comunicação falsa de crime.

Portanto, o feito criminal deve ser considerado para o julgamento deste feito, uma vez que mesmo com as provas produzidas neste feito, ainda pairam dúvidas acerca do ocorrido, em relação à existência de negociação de compra e venda do veículo entre o Apelado/Autor e o Apelante Lucas, ou a ocorrência de apropriação indevida do veículo por parte deste, não sendo possível concluir, com mínimo de parcela de certeza o ocorrido, nem mesmo da oitiva de testemunhas neste feito.

Embora tenha sido solicitada a vinda aos autos de cópia integral da Ação Penal n° 0001753-77.2017.8.11.0013 e mídias dos depoimentos, não se depreendem dos autos tais arquivos, sendo imprescindível a solicitação dos mesmos, uma vez que tal feito foi digitalizado e ao consultá-lo, aparentemente, tais arquivos não fazem parte do processo eletrônico.

Assim, conclui-se que as provas dos autos não foram devidamente apreciadas, ensejando o cerceamento do direito de defesa dos Apelantes/Requeridos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Mostrando-se a prova documental indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, visto que não existem nos autos outros elementos suficientes para esclarecer a controvérsia. A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inc. LV o direito de ampla defesa. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 00069512120118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito, devendo aportar aos autos as mídias da Ação Penal n° 0001753-77.2017.8.11.0013, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda e o mencionado feito ser integralmente apreciado para prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023